Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703318-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA DINIZ FERREIRA SANTOS APELADO: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de ação de desconstituição do negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por MARIANA DINIZ FERREIRA SANTOS contra MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS e FERREIRA SANTOS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.. A autora/apelante alega que houve cerceamento de defesa porque o juízo a quo não oportunizou a apresentação de provas da hipossuficiência, mas indeferiu o benefício na sentença. Requer, em sede recursal, a concessão da gratuidade de justiça. Tendo em vista que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, deve ser oportunizada à apelante provas da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, como extratos bancários, fatura de cartão de crédito, entre outros. Ante o exposto, intime-se a recorrente para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora